Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA READEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

3. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e reduzir a pena para 1 (um) ano de detenção.